Tribunal: STF
Processo: HC 149607
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Feminicídio. Condenação. Pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Pretendida revogação da custódia. Impossibilidade. Necessidade de resguardar a integridade física de menor vulnerável. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O agravante foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de feminicídio, perpetrado contra a própria esposa e na presença do filho de apenas 3 anos de idade.



    2. Prisão preventiva fundamentadamente justificada na necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a integridade física de menor vulnerável.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.